Tribunal: STF
Processo: ARE 1528775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. FALTA DE DEFESA TÉCNICA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. ART. 563, CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. SÚMULA Nº 523 DO STF. OBRIGATORIEDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. INTIMAÇÃO DO ACUSADO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INDAGAÇÃO ACERCA DO DESEJO DE RECORRER. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VIABILIDADE DA REDUÇÃO DA PENA-BASE. ATECNIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A CONFISSÃO JUDICIAL. 1. Somente a ausência de defesa técnica, ou situação a isso equiparável, com prejuízos demonstrados ao réu, é apta a macular a prestação jurisdicional, nos termos da Súmula 523 do STF. 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso interposto pela defesa constituída, não há falar em nulidade por deficiência de defesa em razão da atuação da Defensoria Pública, que desempenhou de forma efetiva suas funções, inexistindo comprovado prejuízo decorrente de sua atuação, ao optar, nos memoriais, em reservar as teses ao Plenário, e da ausência de interposição de recurso em sentido estrito, notadamente porque o réu confessou a autoria do delito extrajudicialmente e em juízo, alterando a versão apenas em Plenário. 3. Afasta-se o pleito de cassação da sentença fundamentado em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença analisa detidamente os fatos e a prova coligida no caderno processual e, na sua soberania, acolhe a tese sustentada pela acusação: a condenação do apelante por prática do crime de homicídio qualificado, apesar da tese de negativa de autoria. 4. Evidenciando-se atecnia dos vetores culpabilidade, conduta social, personalidade e nas circunstâncias do crime, que se confundem com as qualificadoras, recomenda-se o ajuste da pena-base ao patamar suficiente à reprovação e repressão do crime perpetrado. 5. De ofício, verificado que, apesar da alteração da versão do réu, em Plenário, a confissão extrajudicial e em juízo, na primeira fase do Júri, foi utilizada para embasar a pronúncia e pelo Ministério Público, quando das perguntas em interrogatório e pela testemunha ouvida, viável a aplicação da atenuante. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA AO APELANTE. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea “c”, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente